Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. DINÂMICA DO ACIDENTE. VEÍCULO PARADO NA VIA. FALHA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANO MATERIAL. CULPA PRESUMIDA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de manter distância de segurança frontal, previsto no art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se a veículos em circulação, condição diversa da presente hipótese, porquanto o próprio autor/apelante afirma que a colisão ocorreu quando o seu automóvel estava parado, à margem da pista, devido a uma pane mecânica, devendo-se observar, na hipótese, a existência da devida sinalização.
2. Os artigos 40, V, “a”, e 46 do CTB estabelecem que o condutor utilizará o pisca-alerta em situações de emergência e sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, devendo ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
3. A Resolução 36/1998 do CONTRAN dispõe que o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo, perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.
4. Ainda que configurada colisão traseira, uma vez demonstrado que o veículo do apelante estava parado na via, sem a devida sinalização, afasta-se, na hipótese, a presunção de culpa da apelada.
5. Recurso conhecido e desprovido.